Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento do valor nominal de R$ 14.948,53 (quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), que foram reconhecidos na via administrativa. Em seu recurso, o DISTRITO FEDERAL arguiu prejudicial de prescrição, diante do transcurso do prazo quinquenal para o pagamento pela Administração Pública; para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, inexistindo, portanto, causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos perante o STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Obrigação de pagamento de verbas reconhecidas pela Administração Pública, salvo se houver prescrição.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 63433372, documento emitido pela parte ré/recorrente informando que a parte autora/recorrida possui crédito a receber referente aos exercícios findos de 2016, 2017, 2021 e 2022. E o documento de ID 63433372 - Pág. 2 informa a existência de processos administrativos dos anos de 2017 a 2023 que reconheceram o referido crédito, portanto, em data anterior à ocorrência de prescrição.
5. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde ao exercício de 2016, 2017, 2021 e 2022, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora para o seu pagamento demonstram a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
6. Não há que se falar em prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito da parte autora/recorrida ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré/recorrente em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a Diretoria de Pagamento esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64 (“As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”). Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, haja vista o reconhecimento da dívida (ID 6343376, pág.3), sendo que desde aquele momento não foi adimplida, sequer sinalizado data para pagamento. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, pois não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
7. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.